Tribunal: STF
Processo: ARE 1540341
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime tributário. Supressão ou redução de recolhimento do ICMS. Artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/90. Quebra de sigilo. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido.



    1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o exame da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, os quais são inviáveis na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.